Tribunal: STF
Processo: HC 252807
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2025, por Matheus Henrique Porfírio e Ana Beatriz de Castro Laudino, advogados, em benefício de Edivaldo Silva Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.209/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.11.2024, em audiência de custódia, o juízo do Foro Plantão da comarca de Tupã/SP concedeu liberdade provisória ao paciente, acusado do crime de ameaça em contexto doméstico, com a fixação de medidas protetivas (inc. III do art. 22 da Lei n. 11.340/2006) (fls. 3-6, e-doc. 4).



    3. Em 27.11.2024, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, por descumprimento das medidas protetivas fixadas (e-doc. 8).



    4. Pleiteando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2387419-14.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 3.2.2025, a Quinta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Estreita via do writ que não permite a discussão sobre a veracidade dos elementos informativos que embasam o decreto prisional – Prisão, no mais, justificada – Necessidade de preservação da ordem pública e proteção da ofendida – Risco à integridade física e psicológica evidenciado – Descumprimento, em tese, praticado mediante invasão da residência da ofendida, durante a madrugada, uma semana após a imposição das medidas de proteção – Insuficiência das cautelares diversas da prisão – Irrelevância das condições pessoais favoráveis – Ordem denegada” (e-doc. 7).



    5. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 978.209, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 4.2.2025 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.209/SP. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto. 



    2. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas em audiência de custódia. 



    3. O agravante, após ser beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de medidas protetivas, descumpriu as restrições impostas e invadiu a residência da vítima, causando-lhe transtornos e risco à sua integridade física e psicológica. 



    4. A palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência e estudo psicossocial, assume especial relevância no contexto da violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 



    5. O descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a vítima, em sua versão isolada, acionou a policia militar sob a alegação de descumprimento das medidas[,] (...) não há testemunhas comprovando a tentativa do Paciente de ingresso na residência da vítima (...) nem mesmo os policiais que compareceram no local se depararam ali com Edivaldo, razão pela qual não houve situação flagrancial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “as particularidades do caso concreto são plenamente favoráveis ao paciente, sendo pessoa harmônica e de fácil convivência, narrado pela própria vítima” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a decisão proferida pelo Juízo de piso é abstrata e se restringe a mencionar que a prisão cautelar do Paciente é o único meio de contê-lo na prática de eventuais ameaças e agressões e garantir a integridade física e psíquica da ofendida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salientam que “a prisão também é desproporcional, ante as penas em abstrato cominadas aos delitos, que mesmo somadas não justificarão o regime fechado, principalmente por se tratar de agente PRIMÁRIO” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. As alegações dos impetrantes foram apreciadas antes por este Supremo Tribunal em outra ação.



    Em 7.2.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 252.108/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática), também se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.



    9. No presente habeas corpus, os impetrantes, em petição análoga, apresentam as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 252.108. Instruem esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.209/SP, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública e da proteção da integridade física e psicológica da vítima.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e sobre os mesmos dados objetos de apreciação e decisão anteriiores, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora